Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703343-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARENILDA FERREIRA DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora